Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIME DE ESTUPRO. REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE USUFRUIR O BENEFÍCIO EM UNIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR AUSÊNCIA DE CONTATO COM MENORES. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A saída temporária, prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal, não constitui direito subjetivo automático do apenado, ainda que preenchido o requisito objetivo, devendo ser aferida sua compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, do mesmo diploma.
2. Informação técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES atesta a impossibilidade de assegurar que o sentenciado, condenado por crime contra a dignidade sexual, não manterá contato com menores de idade durante a fruição do benefício, em razão da localização urbana das unidades de acolhimento e da ausência de vigilância direta.
3. A natureza do delito impõe cautela reforçada na concessão de benefícios externos, sendo legítima a prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente sobre o interesse individual do apenado à fruição da saída temporária nas condições apresentadas.
4. A autorização para trabalho externo não vincula a concessão da saída temporária, por se tratarem de institutos distintos, com regimes próprios de fiscalização.
5. Recurso conhecido e desprovido.